Tribunal: TJBA
Processo: 8052410-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052410-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: JULIANA COSTA RIBEIRO AMARO Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS. DOR CRÔNICA SEVERA. BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS. KIT CÂNULA DE BLOQUEIO FULLBLOCK. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a cobertura integral de procedimentos médicos para tratamento de dor crônica severa nos joelhos, incluindo bloqueio de nervos periféricos, radioscopia, infiltrações articulares e fornecimento do Kit Cânula de Bloqueio FULLBLOCK, com multa diária de R$ 1.000,00 para caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que concedeu tutela de urgência para cobertura de procedimentos médicos e materiais específicos atende aos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) é lícita a recusa de fornecimento do Kit Cânula de Bloqueio FULLBLOCK com base no Parecer Técnico nº 34/2021 da ANS; (iii) o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 é proporcional e adequado. III. Razões de decidir 3.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois a documentação médica demonstra de forma cabal a necessidade dos procedimentos prescritos para tratamento de dor crônica severa com limitação funcional significativa. 4. A alegação de ausência de negativa não prospera, uma vez que a operadora autorizou parcialmente os procedimentos, negando especificamente o fornecimento do Kit Cânula de Bloqueio FULLBLOCK, conduta que configura negativa parcial e inviabiliza completamente a realização do tratamento médico prescrito. 5. O caráter eletivo alegado pela agravante não se verifica, pois a dor crônica severa constitui condição médica que demanda tratamento tempestivo, sendo que a cronificação do quadro álgico gera sofrimento intenso e pode resultar em limitações funcionais irreversíveis. 6. A invocação do Parecer Técnico nº 34/2021 da ANS é inadequada ao caso concreto, pois o normativo trata especificamente de técnicas como laser, robótica e radiofrequência, não abrangendo materiais convencionais para bloqueio de nervos periféricos como o solicitado. 7. Negar o fornecimento de material essencial à realização de procedimento autorizado configura contradição que esvazia a finalidade da cobertura concedida, sendo abusiva a recusa nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 8. A escolha terapêutica e dos materiais adequados constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora interferir em indicação técnica fundamentada por critérios meramente econômicos. 9. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da operadora e a importância do bem jurídico tutelado, possuindo finalidade coercitiva para garantir efetividade à decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa parcial de cobertura de material indispensável à realização de procedimento médico autorizado configura conduta abusiva que inviabiliza completamente o tratamento prescrito, equivalendo à recusa integral da cobertura. 2. O Parecer Técnico nº 34/2021 da ANS, que trata de técnicas específicas como laser, robótica e radiofrequência, não pode servir como fundamento genérico para negativas de cobertura de materiais convencionais para bloqueio de nervos periféricos. 3. A escolha terapêutica e dos materiais adequados ao tratamento constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora de plano de saúde interferir em indicação técnica fundamentada. 4. A dor crônica severa constitui condição médica que demanda tratamento tempestivo, configurando urgência que justifica a concessão de tutela provisória.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.793.874/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019, DJe 26/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052410-10.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravada Juliana Costa Ribeiro Amaro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator